Tribunal: TJPA
Processo: 0852961-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852961-82.2023.8.14.0301

APELANTE: GLEICE DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0852961-82.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL ÚNICA)

APELANTE:
GLEICE DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADA:
TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO -
OAB/SP nº 434.831

APELADO:
SICREDI BELÉM – COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO:
THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gleice de Fátima Silva de Almeida contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, em ação revisional de contrato bancário proposta em face de Sicredi Belém – Cooperativa de Crédito, julgou improcedentes os pedidos de revisão da cédula de crédito bancário. A autora sustenta abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros e irregularidade na cobrança de tarifas contratuais, requerendo a redução da taxa de juros para 1,83% ao mês e a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva e passível de revisão; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros prevista na cédula de crédito bancário; e (iii) determinar se a cobrança de tarifa de registro de contrato é legítima ou abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

4.

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios somente se admite em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre quando os encargos contratados se situam dentro dos parâmetros praticados pelo mercado.

5.

A taxa de juros pactuada no contrato (1,92% ao mês e 26,04% ao ano) mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (5,40% ao mês), afastando a alegação de onerosidade excessiva.

6.

A capitalização mensal de juros é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras desde que haja previsão contratual expressa, o que se verifica na cédula de crédito bancário analisada, celebrada em período no qual tal prática era plenamente permitida.

7.

A tarifa de registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo o valor cobrado proporcional ao montante financiado.

8.

Ausente demonstração de ilegalidade nas cláusulas contratuais ou de cobrança indevida, não se justifica a revisão do contrato nem a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não se configurando quando os encargos pactuados se situam dentro ou abaixo da média de mercado.

2.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em cédula de crédito bancário celebrada após a autorização legal para tal prática.

3.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é legítima quando prevista no instrumento contratual e comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura); CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 591 e 406; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 247); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, AgRg no AREsp 469.333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.08.2016; STJ, REsp 2.036.277/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.02.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0852961-82.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL ÚNICA)

APELANTE:
GLEICE DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADA:
TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO -
OAB/SP nº 434.831

APELADO:
SICREDI BELÉM – COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO:
THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GLEICE DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - Pa, que extinguiu o processo com resolução do mérito julgando improcedentes a pretensão por entender que não houve abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, estando a mesma dentro do parâmetro aceitável. (PJE ID:
29584917
, páginas 1-7)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

– Capitalização de juros;

– Ilegalidade da cobrança de tarifas;

– Honorários de sucumbência;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
.
(PJE ID:
29584918
, páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID nº
29584924
, página 1-11)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0852961-82.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL ÚNICA)

APELANTE:
GLEICE DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADA:
TASSIA DE TARSO DA SILVA FRANCO -
OAB/SP nº 434.831

APELADO:
SICREDI BELÉM – COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADVOGADO:
THEO SALES REDIG – OAB/PA 14.810

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.

Conheço do Recurso de Apelação Cível, pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.

Cenário fático.
Aduz a Apelante que o
BANCO SICREDI S.A
., teria atuado de forma irregular quanto à taxa de juros prevista na cédula de crédito bancário, bem como em relação aos demais tarifas e encargos pactuados, o que resultou no pagamento de valor muito superior ao que de fato deveria pagar.

Assim, face a eventual abusividade da conduta da Instituição Bancária, moveu a presente ação com a intenção de revisar o contrato de financiamento para aplicar a taxa de juros que entende correta (1,83% a.m. e 24,31% a.a.), e consequentemente reduzir a parcela do financiamento.

Nessa linha, para análise dos pedidos formulados pela Apelante, se faz necessária a verificação individualizada de cada um dos pontos suscitados, o que passo a fazer.

Da taxa de juros e de sua capitalização

Inicialmente consigno que não se afigura razoável supor que o contrato tenha sido firmado sem a compreensão das consequências financeiras dele decorrentes, sendo fato notório que as operações de financiamento implicam a assunção de obrigações de longo prazo, ainda que viabilizem a concretização do negócio por consumidores com recursos limitados.

Nessa perspectiva, não há falar em abusividade pelo simples fato de se tratar de contrato de adesão, tampouco em onerosidade excessiva, uma vez que o ajuste foi realizado livremente. Ademais, não se obtém, nos autos, qualquer alteração superveniente da situação fática ou jurídica que autorize a aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, hipóteses perfeitas que poderiam ensejar a revisão contratual.

Então,
GLEICE DE FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA
postula o cancelamento da cobrança de juros capitalizados com periodicidade mensal, bem como a redução dos juros remuneratórios, ao argumento de que a taxa efetivamente aplicada diverge daquela pactuada.

No tocante aos juros contratados, a instituição financeira declarou que a taxa efetiva ajustada corresponde a 1,92% ao mês e 26,04% ao ano, conforme extrai do documento de ID nº 146486408.

Contudo, em reexame ao acervo documental produzido nos autos, observo que na peça exordial, a recorrente deixou de considerar tarifas administrativas, serviços e tributos que integram a base de cálculo do valor financiado. O Custo Efetivo Total (CET), por sua vez, composto pela taxa de juros nominais (remuneratória) somada às demais taxas contratuais, foi minuciosamente discriminado e informado quando da continuidade do negócio, constando do instrumento contratual a indicação de CET de 1,92% ao mês e 26,04% ao ano. Vejamos.

Documento completo consta no ID nº
29789445.

Cumpre salientar que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois se trata de instituto independente, com finalidade própria no contexto da relação contratual exigida. E, inclusive, o parâmetro utilizado pelo para alcançar o percentual indicado é demonstrado na Cédula de Credito Bancário. Destaco.

Imagem consta ID nº 29584904, página 1.

No que se refere a discussão sobre os juros remuneratórios, consigno que já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se firmaram teses que afastaram a hipótese de abusividade em situações especificas como a que está sendo discutida nos presentes autos.

Trata-se dos Temas 24, 25, 26 e 27, cujo
leading case
é o REsp 1.061.530/RS, julgado pela 2ª Seção do STJ.

Tema 24:
As instituições financeiras
não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

Tema 25:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não
indica abusividade;

Tema 26:
São
inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

Tema 27:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

De acordo com a jurisprudência consolidada da Corte Superior, a modificação de cláusulas contratuais somente é admitida quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade, à luz das particularidades do caso concreto, ou que não ocorre na espécie.

As taxas de juros antecipadas não ultrapassaram os limites previstos pela jurisprudência (uma vez e meia acima da taxa média de mercado), tendo o recorrido comprovado, por meio do documento de ID nº 29584909, que, à época da contratação, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 5,40% ao mês.

Destaco entendimento do STJ.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

MORA. TUTELA ANTECIPADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. De acordo com os parâmetros adotados por esta Corte, a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro, circunstância não verificada na espécie, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar 12% (doze por cento) ao ano, conforme dispõe a Súmula n. 382/STJ.

[...]

(AgRg no AREsp n. 469.333/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/8/2016, REPDJe de 09/09/2016, DJe de 16/8/2016.)

Ressalte-se, ainda, que o STJ pacificou o entendimento de que a abusividade somente se caracterizaria se a taxa contratada superasse em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado vigente ao tempo da contratação, circunstância que não se verifica no caso em exame. Ao revés, os percentuais ajustados mostram-se inferiores à média praticada no período, eliminando a tese de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência atual do STJ.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece ser insuficiente o simples cotejo com a taxa média de mercado para caracterização de abuso na cobrança de juros remuneratórios, devendo ser aferidos outros fatores, como a relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.

2. A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média, não sendo considerada flagrantemente abusiva.

3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.036.277/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Além disso, diante da ampla oferta de instituições financeiras, incumbia a recorrente pesquisar condições mais vantajosas, inclusive confrontando os juros oferecidos com a taxa média então divulgado, de modo que não prospera a alegação de abusividade apta a aplicação da revisão pretendida.

No que diz respeito à capitalização de juros (anatocismo), a orientação jurisprudencial é no sentido de que não há aplicação à capitalização de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, desde que haja previsão contratual expressa, conforme reiteradamente decidido pelo STJ (REsp 973.827/RS, Tema 247, e Súmula 541).

No caso concreto, a cédula de crédito bancário de ID nº 29584904, contém cláusula expressa de prevenção à capitalização, evidenciada, inclusive, pela fixação de imposto anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que é suficiente para presumir a pactuação específica da capitalização, na forma do precedente mencionada. (PJe ID nº 29584913, página 3)

Constata-se, assim, que tanto o requisito de pactuação expressa quanto o requisito temporal se atende, pois a cédula foi celebrada em março de 2022, período em que já era admitida a capitalização nas condições indicadas. Dessa forma, no caso sob análise, a capitalização de juros não se mostra ilícita.

Tarifa de registro de contrato.

No tocante à tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), firmou acordo pela validade da cobrança, desde que comprovou a eficácia da prestação do serviço.

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) [grifos nossos]

No contrato em exame, verifica-se que tais tarifas foram ajustadas livremente entre as partes, conforme demonstrado no CCB de ID nº 29584913
, e o
valor desembolsado pela autora, a título de tarifa de registro (R$ 453,10) revela-se proporcional ao montante financiado (R$ 90.620,00).

Diante da existência de previsão contratual específica e da comprovação da efetiva realização do registro, conclui-se pela
legalidade
da cobrança dessa despesa. Assim, visto a ausência de ilegalidade nas cláusulas contratuais examinadas, fica prejudicada a análise do pedido de reprodução do indébito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO
mantendo-se a sentença de piso em todos os seus termos conforme fundamentação ao norte lançada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/04/2026